Tribunal: TJDFT
Processo: 0714946-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MODUS OPERANDI. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSENTE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

1. Tentativa de homicídio qualificado em razão de "guerra" de gangues pelo tráfico do Setor Leste do Gama-DF. Excesso de prazo na formação de culpa.

2. Pequenos excessos de prazos na formação de culpa em processos complexos, não não autorizam relaxamento de prisão, pois, só o tempo excessivo imotivado é que dá ensejo ao reconhecimento de ilegalidade de prisão.

3. Ordem denegada.